Tribunal: STF
Processo: ARE 680718
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO CRIMINAL. ROUBO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, DE NULIDADE DO PROCESSO, PORQUE NÃO REALIZADO O ATO DE RECONHECIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. MATÉRIA APRECIADA À LUZ DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. CONVERSÃO DOS EMBARGOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. RECURSO NO QUAL É SUSTENTADA A OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL E CUIDAR DE OFENSA DIRETA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática, visando o rejulgamento da causa. O Supremo Tribunal Federal tem conhecido dos embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, como agravo regimental, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011 e a Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011.



    2. Agravo regimental no qual o recorrente sustenta ter sido observado o requisito do prequestionamento da matéria constitucional e o fato de a controvérsia estar circunscrita à ocorrência de violação direta e frontal a preceito da Constituição Federal. Alegações insubsistentes, tendo em conta os fundamentos que serviram à prolação do acórdão recorrido e à ausência de manifestação pelo Tribunal de origem das questões arguidas nas razões do recurso extraordinário.



    3. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    5. O Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade do prequestionamento como requisito para admissibilidade e conhecimento do extraordinário, ainda que se trate de matéria constitucional. Anotou-se que a antiga e firme jurisprudência desta Corte reputa a exigibilidade do prequestionamento como sendo da própria natureza do recurso extraordinário, que somente é cabível nas causas decididas em única ou última instância e se verificada a presença das hipóteses previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição. Isso porque o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido, para assentar se o tema constitucional recebeu correta interpretação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional ou, se omisso o acórdão, seja este integralizado por meio de embargos declaratórios, possibilitando, assim, fazer a correlação entre o que decidido na origem e o arguido nas razões extraordinárias. Precedentes: Agravo regimental em agravo de instrumento nº 140.623-2/RS e RE nº 210.638/SP, relator Ministro Sepúlveda Pertence; RE (AgRg) nº 567.165, Relator Ministra Ellen Gracie; AI (AgRg) 836.359, relator Ministro Dias Toffoli; RE nº 128.518, relator Ministro Marco Aurélio, iter alia.



    6. Controvérsia relacionada à inobservância das normas processuais penais que disciplinam os requisitos formais da denúncia, da necessidade de realização do ato processual de reconhecimento (CPP, artigo 226) e da alegação de deficiência de fundamentação da sentença. Matéria afeta à interpretação da legislação ordinária. Eventual violação a preceito constitucional, se houvesse, somente adviria de modo indireto e reflexo. 



    7. Agravo regimental não provido.